Tribunal: TJSP
Processo: 1014293-27.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU, PARCIALMENTE, O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO E DECRETOU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS REMANESCENTES.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Objeção rejeitada. A preliminar levantada pela Fazenda nas contrarrazões foi acolhida pela r. sentença, ao reconhecer a remissão dos débitos indicados às fls. 133. Rejeição da objeção processual.

AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU, PARCIALMENTE, O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO E DECRETOU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS REMANESCENTES.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Objeção rejeitada. A preliminar levantada pela Fazenda nas contrarrazões foi acolhida pela r. sentença, ao reconhecer a remissão dos débitos indicados às fls. 133. Rejeição da objeção processual.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita. Ausência de comprovação da alegação de baixa dos débitos. A Fazenda reconheceu a baixa, por remissão, apenas dos débitos apontados às fls. 133, sendo que o cancelamento foi reconhecido na sentença. Ausência de prova da insubsistência dos débitos.

ERRO NA IMPUTAÇÃO EM PAGAMENTO. Matéria não veiculada na exordial. Razão recursal dissociada do libelo. Ofensa aos Princípios da Dialeticidade e da Congruência. Capítulo do recurso não conhecido.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.